Tribunal: TJSP
Processo: 2133178-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT – Irresignação contra decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante, diante do enfrentamento dessa matéria na decisão saneadora do feito, contra a qual não se interpôs recurso – Preclusão temporal – Intempestividade do recurso reconhecida – Impossibilidade de enfrentamento da matéria ligada à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT – Irresignação contra decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante, diante do enfrentamento dessa matéria na decisão saneadora do feito, contra a qual não se interpôs recurso – Preclusão temporal – Intempestividade do recurso reconhecida – Impossibilidade de enfrentamento da matéria ligada à competência da Justiça Federal, ante a regra que veda a supressão de instância.

Agravo não conhecido.